Tribunal: TJPA
Processo: 0006653-70.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006653-70.2018.8.14.0018

APELANTE: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MARIA IRAILDE DA SILVA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração. Contrato Temporário Nulo. Pagamento de FGTS. Cerceamento de Defesa. Correção Monetária e Juros de Mora. Pedido de Sobrestamento. Embargos de Declaração rejeitados com ajuste dos consectários legais de ofício.

1. Embargos de declaração interposto pelo Município de Curionópolis, alegando omissões quanto ao cerceamento de defesa, aplicação da Taxa Referencial (TR) em vez da SELIC e pedido de sobrestamento do processo em razão da ADI nº 5090.

2. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito, sendo suficientes os documentos constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

3. Correção monetária e juros de mora devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 8 de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

4. Indeferido o pedido de sobrestamento, pois a ADI nº 5090 trata exclusivamente da atualização das contas do FGTS, não abrangendo o direito ao depósito do FGTS em contratos temporários nulos, questão já pacificada no Tema 191 do STF.

5. Embargos de declaração rejeitados, com ajuste dos consectários legais de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 355, I; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STF, ADI nº 5090, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 22336210) interpostos pelo
Município de Curionópolis
contra acórdão proferido em agravo interno (Id. 21983359) que manteve a sentença, condenando o ente federativo ao pagamento de FGTS à autora, em decorrência da nulidade de contrato temporário.

O embargante suscita, em síntese, omissões no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com a alegação de necessidade de produção probatória sobre as condições fáticas das contratações temporárias; (ii) a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, alegando ser cabível a TR (Taxa Referencial); e (iii) o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI nº 5090 pelo STF.

Certificado a não apresentação de contrarrazões aos embargos (Id. 22564503).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 22336210) interpostos pelo
Município de Curionópolis
contra acórdão (Id. 21983359) que manteve a sentença, cuja ementa transcrevo:

“Direito Administrativo. Agravo Interno. Nulidade de contrato temporário. Pagamento de FGTS. Cerceamento de defesa. Sobrestamento do processo. Juros de mora. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que condenou o ente federativo ao pagamento de FGTS à autora, em decorrência da nulidade de contrato temporário.

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a necessidade de sobrestamento do processo em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5090 pelo STF; e (iii) avaliar a aplicação correta dos juros de mora.

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é cabível quando a matéria é exclusivamente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado (CPC, art. 355, I).

4. Inviável o sobrestamento do processo, uma vez que a questão jurídica já foi decidida pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 191), assegurando o direito ao FGTS em contratos nulos com manutenção do salário.

5. Correta a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicável desde 9 de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

6. Recurso desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; art. 355, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 191; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.”

Analisando as razões dos embargos, entendo que não subsistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido, sendo incabível o acolhimento dos embargos de declaração, conforme os fundamentos a seguir.

O embargante sustenta que
o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa
, ao não permitir a produção de provas que, segundo alega, demonstrariam as condições fáticas e administrativas que justificaram as contratações temporárias. Todavia, esta questão já foi devidamente analisada e afastada no acórdão.

Transcrevo o trecho do acórdão:

“PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município agravante sustenta que a decisão de primeira instância incorreu em cerceamento de defesa ao proceder ao julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas que entende necessárias. Contudo, a decisão monocrática, em consonância com o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, esclareceu que o julgamento antecipado é perfeitamente cabível quando a matéria em discussão for exclusivamente de direito ou quando os elementos probatórios constantes dos autos já forem suficientes para formar o convencimento do magistrado.

No presente caso, a questão jurídica que se apresenta é a nulidade de contrato temporário firmado em desacordo com os requisitos constitucionais estabelecidos no art. 37, IX, da Constituição Federal. O juízo de primeiro grau corretamente entendeu que a produção de novas provas era desnecessária, uma vez que os documentos já constantes dos autos permitiam a análise completa da controvérsia.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, fundamenta-se em provas documentais suficientes.

“PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz "ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa" ( AgInt no AgInt no AREsp n. 843.680, Min. Herman Benjamin). RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA - REPETIÇÃO INVIÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - ATO ILÍCITO - INOCORRÊNCIA Comprovada a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, por não haver ato ilícito causador de prejuízo. (TJSC, Apelação n. 5022324-92.2020.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50223249220208240020, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 26/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo agravante.”

O entendimento consolidado é de que o julgamento antecipado da lide é plenamente cabível nas hipóteses em que a matéria discutida é exclusivamente de direito, conforme autoriza o art. 355, I, do Código de Processo Civil, e quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador. No presente caso, a controvérsia sobre a nulidade dos contratos temporários, bem como o direito ao FGTS, são questões eminentemente de direito, já pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

O embargante
sustenta que a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na Taxa Referencial (TR) e não na taxa SELIC
. No entanto, não assiste razão ao embargante, pois os critérios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública são disciplinados pelos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, que afastam a TR e estabelecem o
IPCA-E
como índice de correção monetária, com juros de mora baseados na remuneração da caderneta de poupança.

Sendo os consectários matéria de ordem pública, ajusto de ofício a decisão, aplicando os índices corretos conforme a jurisprudência vigente.

Assim, os consectários devem modulados nos termos seguintes
:

“1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Por fim, o embargante
requer o sobrestamento do processo até a decisão definitiva na ADI nº 5090, em trâmite no Supremo Tribunal Federal
, que discute a constitucionalidade da taxa de correção aplicável ao FGTS.

O pedido de sobrestamento com fundamento na ADI nº 5090 também não merece prosperar, pois a referida ação direta de inconstitucionalidade discutia exclusivamente a atualização monetária dos saldos das contas de FGTS, e não o direito ao próprio depósito do FGTS em casos de contratos temporários nulos. O tema do presente processo versa sobre o reconhecimento do direito ao FGTS pela nulidade contratual, questão já pacificada pelo STF no Tema 191 de repercussão geral, que assegura o direito ao FGTS em contratos nulos com pagamento de salário. Assim, a ADI 5090 não se aplica à controvérsia dos autos, razão pela qual o sobrestamento pleiteado não se justifica.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
rejeito a alegação do embargante quanto à aplicação da TR
, p
rocedo, de ofício, ao ajuste dos consectários legais, aplicando-lhes o Tema 810 do STF e 905 do STJ
,
e, a partir de 9 de dezembro de 2021, a taxa SELIC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024